Tribunal: TJDFT
Processo: 0726207-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726207-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Ricardo Nehme D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0701693-37.2018.8.07.0014, assim redigida: “Exequente postula suspensão do Passaporte e bloqueio do cartão de crédito do executado, além da intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora. No tocante suspensão e bloqueio. Em primeiro lugar, destaca-se o posicionamento consolidado deste Tribunal de Justiça no sentido de que se revela desproporcional a imposição de medidas coercitivas, como apreensão de passaporte ou semelhantes, com o objetivo de compelir o devedor ao adimplemento da obrigação exequenda. A responsabilidade patrimonial do devedor constitui princípio fundamental do processo de execução, devendo recair sobre bens e não sobre sua esfera pessoal. Ressalta-se que, embora o inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil confira ao magistrado a possibilidade de determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias destinadas a assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em demandas de natureza pecuniária, tais providências possuem caráter excepcional. A sua adoção requer análise rigorosa das circunstâncias do caso concreto, notadamente diante de elementos que evidenciem tentativa deliberada de frustrar a execução por meio de fraude ou ocultação patrimonial, o que não se verifica nos autos originários. No presente caso, inexiste demonstração de que o executado esteja adotando condutas voltadas à ocultação de bens com a finalidade de inviabilizar a satisfação do crédito. A simples ausência de pagamento, somada à inexistência de bens localizados por meio dos sistemas de pesquisa patrimonial à disposição do Judiciário, não justifica, por si só, a adoção de mecanismos atípicos de constrição, os quais demandam motivação concreta e fundada em fatos objetivos que revelem má-fé ou resistência ilegítima à jurisdição. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO CNH. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Em primeiro plano, cumpre destacar que o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça é no sentido de que se mostra desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, apreensão de passaporte e outras), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 2. Registre-se que, embora o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permita ao Juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", a adoção de tais medidas tem caráter excepcional, sendo justificável apenas diante das peculiaridades de cada caso, principalmente, diante da demonstração de fortes evidências acerca de obstrução ou fraude pela parte executada, o que não se encontra nos autos originais. 3. No caso, a agravante não apontou indícios suficientes de que o executado esteja ocultando patrimônio a fim de se furtar do processo executivo. Outrossim, o fato de o executado não adimplir o débito, bem como não se ter encontrado, por meio dos sistemas conveniados da justiça, bens de sua propriedade aptos a responder pela dívida, não permitem a utilização de métodos atípicos de execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1976778, 0742227-55.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Portanto, indefiro os pedidos. Indefiro também o pedido de intimação da devedora para indicação de bens, tendo em vista que a providência solicitada não terá efeito prático, pois até a presente data a executada não compareceu ou realizou qualquer ato no processo, bem como não demonstrou interesse em saldar a dívida com o credor, que já se encontra em valor elevado, sendo improvável que o faça com essa intimação ou com a imposição de multas. Indique o credor bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). P.I.” A instituição financeira agravante alega em suas razões recursais (Id. 73450200), em síntese, que não obteve sucesso em suas tentativas de satisfação do crédito por meio das medidas ordinárias intentadas. Afirma que deve ser admitido o deferimento de medidas coercitivas atípicas com amparo na regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, como meio para incentivar o adimplemento da obrigação pelo devedor, com destaque para a restrição ao uso do passaporte, a suspensão dos efeitos da licença de condução de veículos e o bloqueio dos serviços de cartão de crédito. Acrescenta que por não ter obtido êxito com a promoção das diligências anteriores deve ser atribuído ao devedor o ônus de indicar bens passíveis de penhora como medida destinada à satisfação do crédito. Sustenta que a recusa do devedor em indicar os mencionados bens pode ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de acordo com a norma estabelecida no art. 774, inc. V, do CPC. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que sejam deferidas as medidas coercitivas requeridas pela credora no processo executivo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 73454271). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito, com destaque para a restrição ao uso do passaporte, a suspensão da licença para conduzir veículos e o bloqueio dos serviços de cartão de crédito; e b) da possibilidade de atribuição ao devedor do ônus de indicar bens passíveis de penhora. Em relação ao primeiro tópico convém observar que a regra prevista no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência até a restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre muitas outras. Convém anotar que a recente sistemática estabelecida no Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Poder Judiciário, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. A aplicação da norma estabelecida no art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor, deixa margem para questionamentos diante da liberdade que é conferida ao Juízo singular como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, em que o Juiz examinará a verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir, ou, no art. 297, do mesmo estatuto processual, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória”[1]. Para Mauro Cappelletti a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta do órgão jurisdicional é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha[2]. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso[3], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito[4]. O exercício de amplos poderes pelo Poder Judiciário sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão da licença para a condução de veículos e a restrição ao uso de passaporte e de cartões de crédito são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. No caso em deslinde a determinação de suspensão dos efeitos da licença de condução de veículos, de apreensão do passaporte do devedor e de bloqueio de cartão de crédito, em virtude do não adimplemento de obrigação de pagar instrumentalizada em cédula de crédito bancário, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor ao adimplemento da obrigação. 2. Devem ser determinadas todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, nos termos do artigo 139, inc. IV, do CPC. 3. A recente sistemática estabelecida no Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Poder Judiciário, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito. 4. O exercício de amplos poderes pelo juízo singular, sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão dos efeitos da licença para a condução de veículos e a restrição ao uso de passaporte, são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada seja proporcional, aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. 5. No caso em deslinde a determinação de suspensão dos efeitos da licença de condução de veículos, de apreensão do passaporte do devedor e de bloqueio de cartão de crédito, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 6. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 6.1. Na hipótese de ausência de localização de bens passíveis de penhora, deve haver a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. 7. O credor pode indicar bem à penhora ou requerer outras medidas constritivas a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo. No caso não está presente a ocorrência de efetivo prejuízo diante da pretensa inviabilidade da prática de atos processuais destinados à satisfação do crédito. Aliás, a pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe, igualmente, a indicação dos bens passíveis de penhora. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1950776, 0702054-52.2024.8.07.9000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. MEDIDA DESARRAZOADA. CASOS ESPECÍFICOS COM PREVISÃO NO CNT PARA CARTEIRA DE MOTORISTA E EM CASOS DE NATUREZA PENAL PARA A APREENSÃO DE PASSAPORTE. DIREITO DE IR E VIR E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO HOSTILIZADA MANTIDA. 1. Cinge-se a presente demanda em analisar o pedido de apreensão da CNH e do Passaporte das executadas, uma vez que não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. 2. No cotejo dos autos, não foram apontados indícios de que as executadas ostentem viagens internacionais ou estejam se utilizando de veículo automotor que, para frustrar a execução está em nome de terceiros. 3. Tais medidas afrontam o direito de ir e vir, consagrado na Constituição Federal, art. 5o, inciso XV, bem como feri diretamente o princípio dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão hostilizada mantida.” (Acórdão no 999131, 20160020477885AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DA CNH. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. APREENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. 1. Hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de credor para determinar o recolhimento da CNH, a apreensão do passaporte dos devedores e o bloqueio de eventual cartão de crédito. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. A suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1186897, 07217736420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) É importante destacar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5941, aos 9 de fevereiro de 2023, decidiu no sentido da constitucionalidade das medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil (art. 139, inc. IV), pois maximizam o acesso à Justiça e a eficiência da prestação jurisdicional. Nesse sentido foi fixada a seguinte tese pela Excelsa Suprema Corte: “Medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil conducentes à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1, 8 e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana." Na oportunidade o Excelso Supremo Tribunal Federal destacou que a constatação de eventual abuso em relação à medida coercitiva atípica concretamente determinada deve ser avaliada no caso especificamente examinado. Nesse contexto o julgamento da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal não pode alterar a fundamentação aqui exposta, pois a referida ADI teve por objeto a impugnação, em tese, da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, tendo o julgamento em destaque somente asseverado a constitucionalidade da mencionada norma jurídica. Por essa razão o exame da possibilidade de deferimento da medida coercitiva atípica, apesar de admitido, em tese, deve ser efetuado à vista do caso concreto, convém repisar. Diante desse cenário reitere-se que as medidas coercitivas atípica pretendidas, no caso concreto, são inapropriadas e desproporcionais em relação aos propósitos da credora e, como dito, violam os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Em relação ao segundo tópico convém observar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que, no processo de execução, é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. No incidente de cumprimento de sentença esse mesmo ônus é atribuído ao credor por meio da norma estabelecida no art. 524, inc. VII, do aludido estatuto processual. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. Na situação concreta a pretendida intimação do devedor consiste em medida ineficaz e sem utilidade, sobretudo diante da peculiaridade de que não foi possível a localização de bens passíveis de penhora, a despeito da utilização de pesquisas por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. Além disso, percebe-se que também não há indicativos, nos autos do processo de origem, de que teria havido a ocultação de bens pelo devedor, mas a própria ausência de bens passíveis de penhora na esfera patrimonial do recorrido. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO, AO DEVEDOR, DO DEVER DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO EXATA DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação, dirigida ao devedor, para que forneça o endereço atualizado do local do veículo objeto de penhora. 2. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 3. No caso de ausência de localização desses bens deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com o art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. 4. Na hipótese em exame o devedor esclareceu que o veículo está atualmente sob a posse de terceira pessoa e que desconhece o local em que o bem pode ser encontrado 4.1. A eventual determinação no sentido de que o agravado indique a exata localização do bem, portanto, não tem utilidade no presente momento, tendo em vista que o devedor já esclareceu o fato de desconhecer o local onde o bem pode ser encontrado. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1928636, 0730354-58.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Execução de título extrajudicial. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de intimação do agravado-executado para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade da intimação do executado para indicar bens penhoráveis. III – Razões de decidir 4. Citado e intimado, o executado não pagou o débito nem indicou bens penhoráveis. Ademais, as pesquisas de patrimônio foram infrutíferas e o devedor não manifestou interesse em quitar a dívida. 5. Diante das circunstâncias dos autos e nos termos dos arts. 772, inc. III, e 774, inc. V e parágrafo único, ambos do CPC, o pedido da agravante-exequente para intimar o executado a indicar bens penhoráveis não procede, porquanto a medida seria ineficaz e não traria efetividade ao processo. Mantida a r. decisão agravada. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07037340920248070000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 24/4/2024.” (Acórdão 1981151, 0704710-79.2025.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INFOJUD. CONSULTA AOS SISTEMAS. I – Inexiste nulidade na r. decisão que expõe suficientemente a motivação e o convencimento do magistrado, a despeito de não abordar cada um dos precedentes que não possuem caráter vinculante. II – Ausente prova de que o agravado-devedor tenha ocultado bens, inaplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, art. 774, inc. V, do CPC. III - O agravante-exequente realizou diversas diligências em busca de bens, todas infrutíferas; o i. Juízo a quo é credenciado como usuário do CNIB e o referido sistema é apto também a rastrear possível existência de bens em nome do agravado-executado em todo o território nacional. Deferida a consulta postulada, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC. IV – A consulta ao sistema Infojud para localização de bens do devedor é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, por isso deve ser deferida somente se exauridos sem êxito os meios disponíveis ao credor, circunstância evidenciada na presente execução. V – Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1315943, 0745983-14.2020.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DE DEVEDORES PARA INDICAÇÃO DE BENS. MULTA. CONDUTA MALICIOSA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação dos devedores para que indiquem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de serem intimados os devedores, em procedimento de cumprimento de sentença, para indicarem bens passíveis de penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta dolosa do executado que não indica bens passíveis de penhora, uma vez intimado, é considerada atentatória à dignidade da Justiça (art. 774, V, do CPC). 4. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, exige prova concreta de conduta maliciosa do executado, que não pode ser presumida em razão de simples inércia dos devedores, os quais foram julgados à revelia, frente ao dever de pagar a dívida. 5. A intimação pessoal dos devedores, cujo paradeiro é desconhecido, para indicar bens à penhora, é medida inócua e desprovida de razoabilidade. Interesse que não atendendo ao princípio da efetividade deve ser indeferido sem ofensa ao postulada de cooperação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1992636, 0748362-83.2024.8.07.0000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2025) (Ressalvam-se os grifos) Constata-se, portanto, que os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pela instituição bancária recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81. [2] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [3] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [4] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Alfonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 32.